Tribunal: TJDFT
Processo: 0728157-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728157-72.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: MIGUEL NASSOUR ABDUL MASSIH DECISÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL opôs embargos de declaração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento e do agravo interno (id. 21251075). A embargante-agravante sustenta que a decisão foi omissa, pois, “em que pese o Juízo entenda pela preclusão da discussão relativa a penhora direitos aquisitivos efetivada pelo Juízo de origem, não houve a preclusão em relação ao pedido de desconstituição da avaliação do imóvel (bem não penhorado) e do pretensão de alienação do imóvel (bem não penhorado)” (id. 21541893, pág. 2). Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e “para que seja afastado o reconhecimento da preclusão, devendo o agravo de instrumento ser conhecido, e no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para anular a avaliação do imóvel e impedir a alienação judicial do bem” (id. 21541893, pág. 3). É o relatório. Decido. A decisão embargada não contém a omissão alegada. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão foi expressa ao reconhecer que “houve a preclusão temporal para a CEF se insurgir contra a penhora, a avaliação e alienação dos direitos aquisitivos do imóvel, uma vez que foi devidamente intimada à época de todos esses atos processuais e não se insurgiu adequada e tempestivamente” (id. 21251075), in verbis: “[...] A CEF foi devidamente intimada da penhora, em 07.07.17 (id. 15949334, autos originários), da avaliação em 28.07.17 (id. 15951875) e das datas do leilão, e, em petição apresentada em 27.06.18 (id. 19097610, autos originários) apenas requereu a habilitação do seu crédito privilegiado, bem como prazo para apresentar planilha. Posteriormente, a CEF foi intimada para se manifestar, nos termos do art. 876, § 1o, inc. I, e §5o, do CPC, diante do pedido do exequente de adjudicação do imóvel penhorado (id. 22140499, autos orignários), e impugnou o pleito, aduzindo que “por força da lei, não pode o imóvel ser adjudicação antes da quitação do financiamento e, por consequência lógica, da baixa da alienação fiduciária” e requereu “a baixa da penhora que grava o imóvel descrito à fl. 508, determinada nos presentes autos” (id. 22547618, autos originários). O MM. Juiz, em 23.09.18 proferiu a seguinte decisão (id. 22789819): “De acordo com o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária é negócio jurídico peloqual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. O domínio pleno do bem não é detido pelos ora executados, não sendo possível, assim, a penhora o bem. Nada obstante, os direitos aquisitivos oriundos do contrato de financiamento com alienação fiduciária detidos pelos executados/fiduciante, materializados nas parcelas já pagas do financiamento, são passíveis de penhora, por possuírem expressão econômica, nos termos do art. 835, XII do CPC. Nesse sentido, intime-se o exequente para que esclareça se há interesse na penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem, ficando ciente de que o bem permanecerá garantindo o pagamento do financiamento imobiliário e que o atraso no pagamento das prestações ensejará a consolidação da propriedade plena e exclusiva nas mãos da Caixa. Se não houver interesse, indique outros bens livres e desembaraçados passíveis de constrição. I.” O exequente não se manifestou, nos termos acima determinados, e a r. decisão também não foi impugnada por recurso. Somente em 22.06.20, quando o processo estava no arquivo provisório, a CEF apresentou a petição para “chamar o feito à ordem” (id. 65913532, autos originários), e que motivou a prolação da r. decisão agravada, na qual postulou a “desconsideração da avaliação de id. Num. 15951863 – Pág.3, ante a impossibilidade de que o bem seja levado a hasta pública, bem como seja indeferido qualquer pedido de penhora”. Do presente relato do processo originário, constata-se que houve a preclusão temporal para a CEF se insurgir contra a penhora, a avaliação e alienação dos direitos aquisitivos do imóvel, uma vez que foi devidamente intimada à época de todos esses atos processuais e não se insurgiu adequada e tempestivamente. (id. 21251075, págs. 3/4) O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Repise-se, por fim, que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora